Tribunal: TJES
Processo: 5023488-23.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023488-23.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE COELHO DA ROCHA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023488-23.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
PAULO HENRIQUE COLEHO DA ROCHA

RECORRIDO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO- CESAN e EMILIO RODRIGUES NETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
LESÃO MORAL CONFIGURADA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7526671. Contrarrazões interposta pelo recorrido Emilio Rodrigues Neto, Id. 7526675, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

Com registro de que a Concessionária ora recorrida não apresentou contrarrazões nos autos, apesar de devidamente intimada, id. 7526674.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7526671), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7526670), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “ Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para declarar a inexistência de débito do autor para com a ré no tocante ao consumo registrado no hidrômetro Y22G1704070.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido relativo aos danos morais.
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido EMILIO RODRIGUES NETO, na forma do art. 485, VI do CPC. Via reflexa, extingo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação moral,

em que o autor alega, em síntese, que reside na Rua José de Souza, nº 21, Vila Garrido, Vila Velha/ES e em 03/08/2022 foi realizada a ligação de seu hidrômetro -Y22G660621. Sustenta que o requerido Emílio lhe entregou duas faturas em seu nome ( nome do autor) referentes ao hidrômetro de número

Y22G1704070, localizado na Rua Jurema Barbosa de Almeida, Vila Garrido, Vila Velha/ES, casa de propriedade do requerido Emilio. Alega que a cobrança é indevida, pois nunca residiu no local. Ao entrar em contato com a CESAN foi informado que nada poderia fazer e ao entrar em contato com o requerido Emilio este informou ao autor deveria resolver a questão por conta própria e que não pagaria as contas. Postula pela declaração de inexistência do débito, além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, sustentando em síntese a legitimidade do requerido Emílio, bem como postula pela condenação em

reparação moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre o valor arbitrado a titulo de reparação moral.

Pois bem, em relação a legitimidade do recorrido Emílio, entendo como a r. sentença de piso, qual seja, no caso em questão houve falha na prestação do serviço unicamente da concessionária recorrida, que em nada se relaciona com a postura do ora recorrido, que inclusive, tentou resolver administrativamente a questão, sem êxito, conforme documento id. 7526667. Desta feita, mantêm-se a sentença no que se refere a declaração de ilegitimidade passiva do requerido Emilio Rodrigues Neto.

Já em relação a reparação moral, em que pese o brilhantismo da r. sentença, entendo ser plenamente devido, explico:

Cediço que o dano moral, à luz da Constituição atual, surge em decorrência da violação ao direito da personalidade da pessoa humana, aí compreendidos o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade, bem como qualquer outro atributo da dignidade. A lesão sofrida pela pessoa, atingindo não o seu patrimônio, mas os aspectos íntimos de sua personalidade, que não pode ser tratada como mero aborrecimento do cotidiano.

Destarte, em que pese não ter havido negativação, pagamento das faturas por parte do autor, bem como suspensão da energia de sua residência,

o dano moral, in casu, encontra-se perfeitamente delineado, eis que a parte autora, a fim de ver seu direito reconhecido, procurou a concessionária recorrida, sem êxito, necessitando o autor ingressar em juízo para solucionar a questão de tão fácil solução, acarretando perda de tempo útil do consumidor, circunstâncias que, evidentemente, destoam do mero aborrecimento, invadindo a esfera da violação a direito da personalidade caracterizadora do dano de ordem imaterial.

Assim, não restam dúvidas quanto a falha na prestação de serviço da recorrente, bem como quanto ao dever de indenizar.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, justa e adequada a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida CESAN, com juros de mora e correção monetária pela Selic a partir deste arbitramento.

No mais, mantém-se os demais termos da r. sentença impugnada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, E
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a r. sentença para o fim de condenar a requerida
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
- CESAN a pagar ao autor PAULO HENRIQUE COELHO DA ROCHA a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)